Tribunal: TJSP
Processo: 1110120-26.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-26
Data de publicação: 2020-07-26

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão da autora à reforma parcial.
Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais. Apontamento nos órgãos de proteção ao crédito não suficientemente comprovado. Alegação, ademais, não impugnada pelo autor, de que haveria

Ementa:
Consumidor e processual. Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais julgada parcialmente procedente. Pretensão da autora à reforma parcial.
Pretensão ao recebimento de indenização por danos morais. Apontamento nos órgãos de proteção ao crédito não suficientemente comprovado. Alegação, ademais, não impugnada pelo autor, de que haveria anotações pretéritas, o que encontraria óbice na Súmula n. 385 do Superior Tribunal de Justiça.
Sucumbência recíproca configurada (artigo 86, caput, do Código de Processo Civil) e em medidas análogas
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.